Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 30677709. Nos termos do artigo 942, II, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Tribunal, a dilatação do julgamento com a presença de outros julgadores, com intuito de garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, somente é permitida nos casos em que houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, o que não é o caso dos autos. Publique-se. Intime-se.